Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-25.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Sentença de extinção. Insurgência da parte ré. Purgação da mora que importa em reconhecimento do pedido. Extinção do processo que se impunha (art. 487, inciso III, alínea "a" do CPC). Ônus sucumbenciais a cargo da parte ré (art. 90, "caput", do CPC). Recurso não provido